Tribunal: STJ
Processo: 0007684-09.2022.8.16.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982278 - PR(2025/0248495-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIOMAR TOZONI
AGRAVANTE
: FATIMA DE SOUZA AMANN TOZONI
ADVOGADOS
: TIAGO FERREIRA SEHABER - PR066691
ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - PR055825
FERNANDA PAGANIN DO AMARAL - PR081510
AGRAVADO
: HELENA PETECK
ADVOGADOS
: LEONARDO HARUO MEDEIROS HIROKI - PR042870
TOSHIHARU HIROKI - PR005433
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELO NOBRE.
INADMISSÃO. PRECEDENTE REPETITIVO. APLICAÇÃO.
I,
ART. 1.030,
ALÍNEA "B", § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial contra
decisão que inadmitiu o apelo nobre com base na aplicação de recurso
especial repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, alínea "b", § 2o, do Código
de Processo Civil.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
3. Agravo parcialmente conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f6474a11-e546-4579-921c-82efb82c1902

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982278 - PR (2025/0248495-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIOMAR TOZONI
AGRAVANTE
: FATIMA DE SOUZA AMANN TOZONI
ADVOGADOS
: TIAGO FERREIRA SEHABER - PR066691
ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - PR055825
FERNANDA PAGANIN DO AMARAL - PR081510
AGRAVADO
: HELENA PETECK
ADVOGADOS
: LEONARDO HARUO MEDEIROS HIROKI - PR042870
TOSHIHARU HIROKI - PR005433
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELO NOBRE.
INADMISSÃO. PRECEDENTE REPETITIVO. APLICAÇÃO.
I,
ART. 1.030,
ALÍNEA "B", § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial contra
decisão que inadmitiu o apelo nobre com base na aplicação de recurso
especial repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, alínea "b", § 2o, do Código de
Processo Civil.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso
concreto.
3. Agravo parcialmente conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLAUDIOMAR TOZONI e FÁTIMA DE
SOUZA AMANN TOZONI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO
IV DO CPC. SENTENÇA
ART. 792,
DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE
SUCESSIVAS ALIENAÇÕES DA PROPRIEDADE IMÓVEL DESDE 2006. ANTES
DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA EM 2007. DESCABIMENTO.
OPERAÇÕES REPUTADAS SIMULADAS. ALIENAÇÃO DO BEM QUE SOMENTE
OCORREU EM 2011. ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
INSOLVÊNCIA DO EXECUTADO E DE REGISTRO DA AÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. DESPROPÓSITO. CERTIDÃO POSITIVA DO DISTRIBUIDOR DE
Documento eletrônico VDA53195419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 3219cf7b-f88d-482e-9707-0004d75e6723

DETERMINADA COMARCA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS
AÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
INSOLVÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO QUANTO À CADEIA
NEGOCIAL QUE INCLUSIVE REFORÇA A VERSÃO DA PARTE EMBARGADA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RETIRA A PLAUSIBILIDADE DA PRESUNÇÃO
DE BOA-FÉ. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO
IV DO CPC. MÁ-FÉ
ART. 792,
CONFIGURADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONSTATADA. SÚMULA 375 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (e-STJ fl.
321)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 351).
A denegação deu-se pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de negativa de
prestação jurisdicional, e (ii) negativa de seguimento em observância ao art. 1.030, I,
alínea "b", do Código de Processo Civil.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam violação do art. 1022
do CPC por negativa de prestação jurisdicional, visto que o acórdão não valorou as
provas conforme os argumentos de fato e de direito deduzidos, e requerem a nulidade da
decisão para novo julgamento.
Sem apresentação de contrarrazões (e-STJ fls. 397/398).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu
I, alínea
art. 1.030,
"b", § 2o, que o recurso cabível na hipótese de negativa de seguimento em virtude de
aplicação de precedente repetitivo é o de agravo interno:

"(...)
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de
15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no
regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado,
conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
."
caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (grifou-se)

A Terceira Turma deste Superior Tribunal, quando do julgamento do
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em
firmou o
AREsp no 959.991/RS,
16/8/2016,
entendimento de que, quando a Corte de origem inadmitir o recurso especial com base
em recurso repetitivo, a interposição de agravo em recurso especial constitui erro
grosseiro.
Eis a ementa:
Documento eletrônico VDA53195419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 3219cf7b-f88d-482e-9707-0004d75e6723

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
1. IMPUGNAÇÃO
CPC/2015.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (
III).
CPC/2015, ART 932,
NECESSIDADE. 2. PARTE DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDA NA
ORIGEM PORQUE AS MATÉRIAS FORAM JULGADAS SEGUNDO O RITO DO
-C DO CPC: TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.
ART. 543
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO NESSES
PONTOS (
. 3. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO
CPC/2015, ART. 1.042)
GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO APENAS
QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. MÉRITO.
ART. 535
AFASTAMENTO. 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§§ 8o E 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 passou a existir
expressa previsão legal no sentido do não cabimento de agravo contra decisão
que não admite recurso especial quando a matéria nele veiculada já houver
sido decidida pela Corte de origem em conformidade com recurso repetitivo
(art. 1.042, caput). Tal disposição legal aplica-se aos agravos apresentados
contra decisão publicada após a entrada em vigor do Novo CPC, em
conformidade com o princípio tempus regit actum.
2. A interposição do agravo previsto no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015
quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo
constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de
outrora de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie
como agravo interno.
3. Não se configura ofensa ao
do CPC/73 quando o Tribunal de
art. 535
origem, embora rejeite os embargos de declaração opostos, manifesta-se
acerca de todas as questões devolvidas com o recurso e consideradas
necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação
pontual sobre todos os artigos de lei indicados como violados pela parte
vencida.
4. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar provimento ao
recurso especial, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do
§§ 8o e 11, do
"
art. 85,
CPC/2015.
(
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 959.991/RS,
TURMA, julgado em
DJe
– grifou-se)
16/08/2016,
26/08/2016

N
:
o mesmo sentido

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE
AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, CPC DE 2015.
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o qual prevê no
I, 'b', § 2o, do CPC de 2015, que
art. 1.030,
cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial
interposto
contra
acórdão
em
conformidade
com
entendimento do STJ em recurso repetitivo.
2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042,
caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não
sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.981.108/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
– grifou-se)
28/03/2022,
30/03/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. APELO NOBRE NÃO ADMITIDO NA
Documento eletrônico VDA53195419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 3219cf7b-f88d-482e-9707-0004d75e6723

ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO DOS ARTS.
1.040, I, e 1.030, I, B, AMBOS DO NCPC (ART. 543-C DO CPC/73). AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
caput, do NCPC quando a Corte estadual inadmite o
art. 1.042,
recurso especial com base em recurso repetitivo, nos termos dos arts.
1.040, I, e 1.030, I, b, ambos do NCPC (antigo
-C, § 7o, do CPC
art. 543
/73).
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 1.933.301/GO,
TURMA, julgado em
DJe
– grifou-se)
14/03/2022,
18/03/2022

Por sua vez, no que se refere à apontada violação do
do CPC,
art. 1.022
constata-se a deficiência de fundamentação do recurso especial, pois há somente
alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a especificação das teses
que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de forma
CPC/2015
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
.
óbice da Súmula 284/STF "
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.174.617/CE,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE FALÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA No 284/STF.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROTESTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA53195419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 3219cf7b-f88d-482e-9707-0004d75e6723

2. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
.
Tribunal Federal, aplicada por analogia "
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.675.361/RJ,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
10/10/2022,
17/10/2022
grifou-se)

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11
onze
% (
por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar
13
treze
de
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 3219cf7b-f88d-482e-9707-0004d75e6723

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.982.278 / PR
Número Registro: 2025/0248495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023805420078160058
00052452020258160058
00076840920228160058
23805420078160058
52452020258160058 5245202025816005800023805420078160058 76840920228160058
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIOMAR TOZONI
AGRAVANTE : FATIMA DE SOUZA AMANN TOZONI
ADVOGADOS : TIAGO FERREIRA SEHABER - PR066691
ANDERSON NEJNEK SAVARIZ - PR055825
FERNANDA PAGANIN DO AMARAL - PR081510
AGRAVADO
: HELENA PETECK
ADVOGADOS : TOSHIHARU HIROKI - PR005433
LEONARDO HARUO MEDEIROS HIROKI - PR042870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: 6d944029-d32d-469d-90bb-c4a50754e09b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: 6d944029-d32d-469d-90bb-c4a50754e09b